Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735758-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 1.1. De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. Já o parágrafo único, do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido. 2. Na hipótese, o apelado alegou a existência de um excesso de execução no importe de R$ 20.906,50 (vinte mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), tal excesso foi reconhecido pelo próprio apelante. 2.1. Sendo assim, o Juízo a quo apenas reconheceu o excesso da execução indicado, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência do apelado/embargante. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando ter direito à sucumbência recíproca, uma vez que cada parte foi vencedor e vencido, nos embargos à execução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois a turma concluiu que o recorrido foi vencedor na lide, uma vez que o seu pedido de excesso de execução alegado nos embargos foi julgado procedente. Dessa forma, a consequência inexorável, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, é a condenação do embargado/recorrente ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 26714809 - Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003